Tribunal: TJES
Processo: 0022418-60.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022418-60.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO DE DEUS NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0022418-60.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO DE DEUS NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL - PROCESSO PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - PALAVRA DA VÍTIMA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SURSIS DA PENA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Os fatos ocorreram em 11/02/2018, a denúncia recebida em 04/02/2021 e a sentença publicada em 23/07/2022, de modo que não houve o transcurso do lapso temporal entre os marcos interruptivos.
2. Em delitos relacionados a violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, especialmente quando corroborada com as demais provas colhidas nos autos.
3.
Cabe ao juízo da execução apenas executar o título já transitado em julgado em sentença condenatória. A concessão do
sursis
penal é de competência do juízo do conhecimento. Por se configurar como mais benéfico ao acusado, deve ser afastada a suspensão condicional da pena.
4.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0022418-60.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO DE DEUS NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOÃO DE DEUS NETO
em face da r. sentença prolatada pelo Juízo da 1.ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VITÓRIA que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 147, do Código Penal, na forma da da Lei nº 11.340/2006 à pena de 04 (quatro) meses de detenção, no regime aberto, sendo-lhe aplicado o sursis.

Em suas razões, preliminarmente alega a prescrição. Subsidiariamente sustenta a sua absolvição, alegando insuficiência probatória e pugna pelo afastamento do sursis pena, previsto no artigo 77 do CP.

É um breve relato. Passo a decidir.

Constam dos autos que o denunciado João de Deus Neto é ex-convivente da vítima, Cristina Lopes Cézar e no dia 11/02/2018, em horário não informado, no bairro Santo Antônio, em Vitória/ES, praticou o crime de Ameaça em desfavor desta. Irresignado por não aceitar o término do relacionamento, motivado por questões de gênero, visando subjugar a vítima, de maneira de livre e consciente, ligou e enviou mensagens para a ofendida e proferiu ameaças de lhe causar mal injusto e grave, dizendo: “nada acontece por acaso, que isso só ia acabar, um dos dois morrendo”. Registra-se ainda que enquanto a vítima registrava a ocorrência na delegacia, o denunciado ligou novamente afirmando que iria atrás dela de qualquer maneira, deixando-a temerosa por sua vida.

De início registro não ser possível acolher a alegação de prescrição.

Aplicada a pena de 04 (quatro) meses de detenção, esta está sujeita ao prazo prescricional de 03 (três) anos, nos termos do
artigo 109, VI do CP.

Os fatos ocorreram em 11/02/2018, a denúncia recebida em 04/02/2021 e a sentença publicada em 23/07/2022, de modo que
não houve o transcurso do lapso temporal entre os marcos interruptivos.

Desse modo,
rejeito a preliminar de prescrição
.

A
materialidade
está provada pelos Boletins de Ocorrência e imagens acostadas aos autos.

A
autoria
se confirma pela prova produzida na fase inquisitiva e judicial, a despeito da negativa do apelante,

Este, em juízo, disse que a vítima viu uma mensagem em seu celular e o destratou, bem como agrediu, negando as ameaças, confirmando ter escrito no muro em um momento de raiva.

Sua versão, entretanto, encontra-se isolada nos autos.

A vítima, na fase judicial, disse que em um domingo o apelante lhe chamou para ir à praia, no local, pegou o celular dele e viu uma mensagem para outra mulher. Quando chegaram em casa ele ficou muito nervoso, tentou falar com a mulher; quebrou seu celular; quis terminar e ele não aceitou o término. Afirma, ainda, que tem interesse na condenação; que tem medo do Réu; que as ameaças eram recorrentes; que na delegacia, ele telefonou que ele disse que a pegaria de qualquer jeito, que ele pichou o muro da Santa Casa com os dizeres, vagabunda, piranha, galinha pintadinha.

Como se sabe, em delito dessa natureza, a palavra da vítima assume especial importância, especialmente quando corroborada com as demais provas colhidas nos autos. Nesse sentido:

A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade. 5. Habeas corpus denegado. (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)

As
declarações da vítima são corroboradas pelo laudo grafotécnico
que demonstra que foi o Réu o autor das pichações.

Sendo formal, o crime de ameaça se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do teor da ameaça, independentemente de sofrer intimidação, bastando que haja o anúncio de um mal injusto e grave, ou seja, verossímil e capaz de gerar temor. No caso, a promessa de morte direcionada à vítima, foi capaz de causar-lhe medo, levando-a a buscar proteção policial.

Por tais motivos,
não merece guarida o pedido absolutório.

Malgrado inexista impugnação específica, registro inexistirem reparos a serem efetivados na dosimetria e individualização da pena.

Por fim, quanto ao pedido de afastamento da aplicação do sursis, assiste razão à defesa.

A suspensão condicional da pena é um instituto que tem por objetivo favorecer o acusado, de modo que deve ser permitido ao réu o direito de rejeitá-la nas hipóteses em que tal opção não se apresente como mais benéfica. Neste sentido:

Cabe ao juízo da execução apenas executar o título já transitado em julgado em sentença condenatória. A concessão do sursis penal é de competência do juízo do conhecimento. Por se configurar como mais benéfico ao acusado, deve ser afastada a suspensão condicional da pena. 4. Recurso parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação,
0015306-06.2021.8.08.0024
, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento:
10/Nov/2023
)

Não obstante exista jurisprudência no sentido da necessidade de se aguardar o trânsito em julgado e a consequente designação da audiência admonitória para que o acusado possa renunciar ao sursis, entendo que, em verdade, cabe ao juiz da execução, apenas, executar o título já transitado em julgado em sentença condenatória.

A concessão ou não do sursis é de competência do juízo do conhecimento.

Desse modo, diante do pedido da defesa e por se configurar como mais benéfico ao acusado, reconsidero a suspensão condicional da pena.

Pelo exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para afastar o sursis da pena e aplicar-lhe o regime aberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao parcial provimento do recurso.